Tribunal: TJPA
Processo: 0823585-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823585-56.2020.8.14.0301
APELANTE: MARCELLY DE FIGUEIREDO MENDONCA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL. MANUTENÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA EXERCER O MESMO CARGO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1-

A manutenção de vínculos precários após a homologação do concurso público ofende os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, pois acaba perpetuando contratações temporárias quando já há profissionais aptos e selecionados mediante concurso público para exercer as mesmas funções. Admitindo esta postura estatal, legitimar-se-ia a prorrogação eterna dos contratos temporários, em clara subversão de seu caráter excepcional.

5-
Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
,
em
conhecer da Apelação e dar-lhe

provimento para reformar a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 3501029, pág. 1-15) interposto por Marcelly de Figueiredo Mendonça contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Reitor da Universidade do Estado do Pará- UEPA, denegou a segurança pleiteada (Num. 2726091, pág.1-4), nos seguintes termos:

(...)

“Diante do exposto, DENEGO a segurança pretendida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Custas pela Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sem honorários.

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Belém, 12 de maio de 2020”.

Em suas razões recursais (Num. 3501029, pág. 1-15) a recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau,
alegando que, no concurso público n° 80/2019 da Universidade do Estado do Pará, havia previsão de uma única vaga para o cargo de Técnico de nível superior em Engenharia Civil, e, tendo sido classificada em primeiro lugar no referido concurso, exsurge direito líquido e certo de ser nomeada, uma vez que durante a vigência do certame houve a abertura de vagas para servidores temporários, para o desempenho da mesma função para a qual a apelante fora classificada, configurando-se preterição.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a ilegalidade das contratações diretas por tempo determinado, bem como seja determinada a nomeação e posse da apelante.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 3501033, pág. 1-4), pugnando pela manutenção integral da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (Num. 3538945, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer (Num. 3554199, pág. 1-6), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, como a existência de direito líquido e certo que relaciona-se com a desnecessidade de dilação probatória, bem como a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público e que não seja passível de proteção via “
habeas corpus
” ou “
habeas data
”, com base no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em apreço, informa a inicial que a autora impetrou a presente ação mandamental visando sua nomeação e posse no cargo de Técnico de nível superior em Engenharia Civil - Concurso Público – 80/2019, no qual foi classificada em 1º (primeiro) lugar, cargo para o qual foi ofertada uma única vaga. Sustenta, outrossim, como fundamento, a prática de suposto ato ilegal e arbitrário cometido pela autoridade apontada como coatora, alegando a existência de contratação de profissional temporário desempenhando a função de técnico em engenheiro civil, cargo para o qual a impetrante foi classificada, razão pela qual alega a violação de seu direito líquido e certo.

In casu,
o cerne da questão cinge-se sobre a preterição de candidata de concurso público ainda vigente para ocupar cargo público, para o qual foi regularmente aprovada dentro do número de vaga previsto no edital, primeira colocada, em função da manutenção de contratação de temporários desempenhado o mesmo cargo.

Nesse contexto a referida contratação temporária encontra-se cabalmente comprovada nos autos (Num. 3501007, pág. 6) em razão da existência de servidor temporário ocupando o mesmo cargo público para o qual a apelante fora classificada.

Sabe-se que a atual posição jurisprudencial dos egrégios Tribunais Superiores reconhece o direito subjetivo à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, sendo discricionário o momento de sua realização, desde que ocorra no prazo de validade do certame.

Contudo, no caso em exame, a autoridade coatora não demonstrou a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art.
37
,
IX
, da
CRFB/88
, que justificasse a omissão em nomear os aprovados.

Portanto, há flagrante contratação precária mediante terceirização de serviço essencial do Estado, configurando preterição dos candidatos aprovados.

Dessa forma, não há que se falar em discricionariedade da Administração Pública para a nomeação de candidatos aprovados em concurso se, paralelamente, existem contratados temporários durante a vigência do certame para exercerem as mesmas tarefas que os concursados.

Corroborando com o entendimento ora esposado, colaciono a seguinte jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VIGÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – SERVIDORES CONTRATADOS À TÍTULO PRECÁRIO PARA A MESMA FUNÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. A impetrante sustenta a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Fisioterapeuta, tendo em vista que foi aprovada na 139.ª colocação, dentro das 256 vagas previstas no edital n.º 01/2014 – SUSAM, e ainda não foi nomeada em razão da existência de servidores contratados a título precário para a mesma função. 2. No caso em tela, verifica-se que há obrigatoriedade da Administração Pública em nomear imediatamente a impetrante, porquanto a expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação a partir do momento em que o impetrado, ao invés de convocar os aprovados no concurso público, mantém servidores contratados a título precário nas mesma funções que deveriam ser ocupadas por servidores efetivos. 3.
É importante destacar que, quando se trata do exercício de funções públicas, a regra é a ocupação dos respectivos cargos por servidores aprovados em concurso público, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, não se justificando a permanência de servidores temporários, quando existem candidatos aprovados em concurso aguardando a nomeação para as respectivas funções. 4. Segurança concedida.
(TJ-AM - MS: 40030513620188040000 AM 4003051-36.2018.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 19/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/03/2019)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORAM DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

4. O parecer do Parquet Federal bem analisou a questão: "De acordo com o que consta nos autos, foram nomeados 15 candidatos para o referido concurso (fl. 102) e há comprovação de que, durante o prazo de validade do certame, foram realizadas várias contratações temporárias pela Administração para exercer o mesmo cargo pretendido pela Recorrente" (fl. 148, e-STJ).

5.
O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de

servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em

concurso público para para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à

nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman

Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017.

6. No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que a contratação temporária de servidores se deu de forma ilegal, visto que ela própria exerce, em caráter precário, o cargo para o qual fora aprovada em concurso.

7. Além disso, à fl. 18, e-STJ, observa-se que a própria Administração Pública do Estado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, reconhece a existência de cargo vago em resposta a consulta feita pela insurgente ao Portal da Transparência.

8.
Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de

que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos

temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela

Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade

premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o

desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema

Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame

ainda válido à nomeação.

9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

10.
Recurso Ordinário provido.

(STJ. RMS 55.675/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)”.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Candidatos aprovados dentro do número de vagas tem direito à nomeação, ainda que não expirado o prazo de validade do certame, se preteridos pela contratação de servidores temporários. Precedentes do STJ. 2. Segurança concedida.

(TJ-AM 40010536720178040000 AM 4001053-67.2017.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 31/07/2017, Tribunal Pleno).

Ademais, impende reconhecer que a manutenção de vínculos precários após a homologação do concurso público ofende os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, pois acaba perpetuando contratações temporárias quando já há profissionais aptos e selecionados mediante concurso público para exercer as mesmas funções. Admitindo esta postura estatal, legitimar-se-ia a prorrogação eterna dos contratos temporários, em clara subversão de seu caráter excepcional.

Logo, caracterizada a preterição em razão de contratação precária dentro do prazo de validade do certame, a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo, configurado o direito líquido e certo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, nos termos do voto acima lançado.

É o voto.

Belém,
22
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2021